Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO VIDRACEIRO. NÃO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AFASTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, I, DO CDC. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, na qual a pretensão autoral é a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais decorrente de golpe cometido por terceiros fraudadores, além de indenização por danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e preparos regulares (ID 35807099 e 35807103). Contrarrazões apresentadas (ID 35807108).
III. Em seus recursos, pelo Banco do Brasil, sustenta que não houve conduta praticada pela instituição que pressupõe qualquer dano. Alega que o cancelamento da compra somente por ser efetuada pelo fornecedor, pois apenas faz a transação dos valores. Já a pagseguro sustenta que não tem ingerência sobre o cartão de crédito, pois só recebe a transação em conta vinculada a sua plataforma, sendo que o cancelamento e estorno só podem ser cumpridos por pelo fornecedor do produto e gerencia as transações. Sustenta a presença de excludente de responsabilidade.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Com efeito, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
VI. Na espécie, depreende-se que a fraude foi cometida por terceiro em 27.09.2021 e somente em 30.09.2021 o autor constatou que se tratava de estelionato. Nota-se, ainda, que a conduta ilícita não ocorreu diretamente por falha na prestação de serviço ou segurança dos recorrentes, mas em razão de conduta sorrateira dos estelionatários que resultou nas consequências relatadas nos autos.
VII. Assim, restou configurada a excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor por culpa de terceiro, nos moldes do art. 14, §3o, II, do CDC. Ademais, não se verificou qualquer conduta das recorrentes que pudesse contribuiu para a efetivação da fraude.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Deixo de condenar em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.